Tribunal: TJDFT
Processo: 0751554-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751554-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ímpar Serviços Hospitalares S/A (ID no 74964315) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 74872603). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO